Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-86.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REVELIA DOS RÉUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 348 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Se, a despeito da revelia, os fatos constitutivos do direito do autor não são considerados verdadeiros, há necessidade “de produção de outras provas” que torna inadequado o julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Verificada a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, o juiz deve propiciar que o autor da demanda, ciente de que os fatos alegados na petição inicial não se revestem de presunção de veracidade, tenha a oportunidade de comprová-los, na esteira do que prescreve o artigo 348 do Código de Processo Civil.
III. Não é suficiente, à luz do artigo 348 do Código de Processo Civil, que o juiz faculte ao autor a especificação de provas, sendo necessário que esclareça sobre a limitação da presunção de verdade oriunda da revelia e identifique a controvérsia remanescente que torna necessária a dilação probatória.
IV. Sem a plena observância do artigo 348 do Código de Processo Civil, a rejeição dos pedidos, no plano do julgamento antecipado do mérito, viola o devido processo legal, acarretando nulidade absoluta que pode ser pronunciada de ofício, na linha do que preceitua o inciso LIV do artigo 5o da Constituição Federal.
V. Apelação conhecida para decretar a nulidade da sentença.